Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0729133-76.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA APELADO: CARLOS ALBERTO RAMOS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA contra a sentença que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLOS ALBERTO RAMOS CARDOSO, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pela Apelante, tendo em vista que é advogada e aufere renda incompatível com o benefício requerido (fl. 1/2 ID 20071322). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator